Tribunal: TJDFT
Processo: 0747506-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REMESSA DOS CÁLCULOS À CONTADORIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de agravo de instrumento, pretensão desprovida de utilidade.
2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a assistência judiciária gratuita, uma vez concedida, prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.805.087/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).
3. Vencido o beneficiário de justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Unânime.